Tribunal: TJBA
Processo: 0554902-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554902-03.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELENA LEAL TOSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE BATISTA MOSCOVITS, ABEL MARTINS GUERRA LIMA, LEVY MENEZES MOSCOVITS

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE INSTRUCAO - ANI e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA PATRICIO REBOUCAS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS, DANIEL CESAR FRANCA ATHAYDE DE ALMEIDA, RAPHAEL VELLOSO BORGES, JULIANO COSTA CARDOSO, ALEXANDER SHORT ANDRADE, PATRICIA CLEIA PEREIRA BATISTA, FABIO DOS SANTOS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA PRÁTICA DE
BULLYING
. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ESCOLA QUE ADOTOU MEDIDAS PARA MITIGAR CONFLITOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELOS APELADOS.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada de prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que não foi cumprido pelos apelados. Mantém-se o benefício concedido. Preliminar rejeitada.

2.Para a caracterização do
bullying,
faz-se necessária a
demonstração de conduta agressiva sistemática, reiterada e com desequilíbrio de poder entre os envolvidos
, nos termos da
Lei n.º 13.185/2015
.

3.No caso dos autos, os elementos probatórios não demonstram a prática de
bullying
de forma contínua e reiterada, mas sim desentendimentos pontuais entre alunos, afastando-se o dever de indenizar.
PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
, em que figuram, como apelante,
Maria Elena Leal Tosta dos Santos
, e, como apelados,

Associação Nacional de Instrução – ANI e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO à apelação,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator.